Tribunal: TJMT
Processo: 0001019-31.2014.8.11.0111
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001019-31.2014.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS FREITAS - CPF: 043.672.551-74 (APELANTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISAAC COSME DO NASCIMENTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI Nº 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
-
1) PRELIMINAR DA PGJ
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO
– 2)
MÉRITO
- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – SENTENÇA MANTIDA –
PRELIMINAR DA PGJ AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO CONTRA O PARECER.

1 -
Tendo o apelante sido condenado à pena de 1 ano de reclusão, e, inexistindo o transcurso do prazo superior a 4 anos entre a marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, incabível o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

2 - Impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
interposto por
DIEGO DOS SANTOS FREITAS,

contra a sentença anexada sob o Id.
133186196 – ff. 181/184-PJe
, em que foi condenado à pena de
1 ano
de
reclusão
, regime
aberto
, substituída

por restritivas de direitos e pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art.
artigo 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/03
(Posse irregular de Arma de fogo de Uso Permitido).

Nas
razões
sob Id. 133186196 (ff. 203/207-PJe), a Defesa pleiteia, em síntese, a
absolvição
do apelante invocando a
atipicidade
da conduta porque a
arma
de fogo apreendida com o apelante estava
desmuniciada
.

Contrarrazões
do MP pelo
desprovimento
do recurso (Id.
133186204 – ff. 21/224-PJe
).

Instada a se manifestar, a
PGJ
opina pela
extinção da punibilidade
do apelante em razão da
prescrição
da pretensão punitiva estatal
e
m sua modalidade
intercorrente
, conforme sumário que segue em livre transcrição (Id.
138041680 – ff. 229/233-PJe)
:

“Apelação Criminal: Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido art. 12 “caput” da Lei n°. 10.826/2003. – Pretendida absolvição do apelante Diego do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido ao argumento de atipicidade da sua conduta, nos termos do art. 386, III do CPP, em razão da arma apreendida em posse do apelante estar desmuniciada não oferecendo risco eminente de perigo. – Análise do mérito prejudicada – Constatada a ocorrência da prescrição intercorrente. – Pelo conhecimento do recurso interposto, por ser próprio e tempestivo, e para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, do crime imputado ao apelante, com a consequentemente, extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, artigo 110, §1º, art. 114, inciso II, todos da Matriz Penal, restando prejudicado, desse modo, a análise do
meritum causae
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Diego dos Santos Freitas
foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime capitulado no art. artigo 12, “caput”, da Lei nº. 10.826/03, porque em 07/03/2014 foi flagrado guardando, dentro de sua casa, uma espingarda calibre 12, numeração 3366, sem autorização e em desacordo com a lei.

Como
prejudicial de mérit
o, a d. PGJ invoca
a ocorrência da extinção da punibilidade diante da prescrição superveniente
, no entanto, vejo que o lapso temporal ainda não foi alcançado porque, a pena de 1 ano de reclusão fixada na sentença
prescreve, na verdade, em 4 anos e não em 3 anos
(como registrado pelo d. parecerista).

A denúncia foi recebida em
21.9.2016
(Id n. 133186196- f. 64-PJe)
e em
08 de março de 2019
(Id n. 133186196-ff. 161/164-PJe),
foi publicada a sentença condenatória fixando a pena de
1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa
.

Com efeito não havendo,
in casu
, redução do prazo prescricional (veja que apelante tinha 24 anos na época dos fatos – art. 115, CP) a prescrição na modalidade intercorrente ocorreria em 08.03.2023 nos termos do que prevê o inciso V, do art. 109, CP:
“
em 4 anos
,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
.

Sem delongas,
rejeito a prejudicial de mérito aventada pela d. PGJ
.

E quanto ao mérito do apelo, em suma, a defesa busca a absolvição dizendo que a conduta do apelante não ofereceu perigo à incolumidade pública, pois a arma de fogo apreendida estava desmuniciada, situação que afasta a possibilidade de uso imediato.

Todavia, os crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo são considerados de mera conduta e perigo abstrato, tutelando a incolumidade pública, de modo que a virtual capacidade ofensiva é suficiente para a sua configuração e a impossibilidade de uso imediato ou a inexistência de armamento compatível se mostra juridicamente irrelevante.

Nesse sentido:

“1. Para o Superior Tribunal de Justiça, há tipicidade na conduta do porte de munição de arma de fogo, ainda que desacompanhada de artefato bélico. 2. A particularidade descrita no combatido aresto, atinente à apreensão das munições em via pública, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do agravante, o que, impossibilita, no caso, o reconhecimento da atipicidade material de sua conduta. 3. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de munição, acessório ou munição, isoladamente considerada, já é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada. 4. A conclusão do aresto impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à tipicidade da conduta de porte ilegal de munição desacompanhada de arma de fogo (EREsp n. 1.853.920/SC, MinistroJoel Ilan Paciornik, TerceiraSeção, DJe 14/12/2020). 5. Agravo regimental improvido” (STJ – AgRg no REsp n. 1.947.592/SP, Sexta Turma,Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 3.3.2022.)

A jurisprudência deste TJMT não destoa do entendimento firmado pelo STJ:

“1. Descabe o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do apelante, pois o fato da arma estar desmuniciada não conduz à atipicidade da conduta, tendo em vista que se trata de delito de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para sua consumação. 2. É inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta ao argumento de que artefato bélico desmuniciado não ofende ao bem jurídico tutelado pois a apreensão de referido instrumento inibidor em perfeito estado de funcionamento é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que, no caso, se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal (...)” (TJMT – Apelação Criminal N.U 0002945-43.2015.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 30.4.2021)

“(...). Há muito as Cortes Superiores firmaram o entendimento de que o crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, que tutela a segurança pública e a paz social e não a incolumidade física. Assim, para sua configuração basta a mera probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, o que torna irrelevante o fato de o artefato bélico estar desmuniciado ou não haver a disponibilidade de munições no local, pois é prescindível se aferir a potencialidade lesiva do objeto.” (N.U 0014128-54.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Enfim, diante dessa perspectiva, carece de amparo a tese defensiva suscitada no sentido da atipicidade do fato atribuído ao apelante, porquanto, como acima explicitado, para a configuração do delito previsto nos art. 12, do Estatuto do Desarmamento, basta tão somente a posse ou o porte de arma de fogo, sem a devida autorização do órgão competente.

Portanto,
em dissonância com o parecer da d. PGJ
,
rejeito a preliminar relativa a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição superveniente
,
conheço
o recurso de apelação interposto por
DIEGO DOS SANTOS FREITAS
e
nego-lhe provimento
para manter intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022